Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720384-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVANI SOARES DA SILVA RECORRIDOS: VIVA SERVIÇOS LTDA, SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRAB TEMPORÁRIO, PREST SERVIÇOS E SERV TERCEIRIZÁVEIS DO DF-SINDISERVIÇOS/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IAC 5. PLANO DE SAÚDE INSTITUÍDO POR CONVENÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento IAC no 5 firmou entendimento de que: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”. 2. No caso dos autos, verifica-se que o plano de saúde em discussão foi instituído por meio de Convenção Coletiva de Trabalho. Evidenciado que a contratação de plano de saúde pelo empregador se deu em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se que o vínculo da agravante com as rés decorre diretamente do contrato de trabalho, de modo que, estando a demanda atrelada à relação de trabalho, resta evidente a incompetência absoluta da Justiça Comum. 2.1. “No caso em comento, em que se discute contratação de plano de saúde por empregador em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento da matéria objeto de controvérsia entre as partes, a qual deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1762414, 07416158820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 42 do Código de Processo Civil, sustentando que a competência para processar e julgar ações que envolvam cancelamento de plano de saúde deve ser atribuída à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho. Afirma que é irrelevante o fato de o plano de saúde ter sido instituído por convenção coletiva de trabalho. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TST. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, o segundo recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Lucas Dias Leite Correa, OAB/DF 23.706 (ID 62781745). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 42 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (AgInt no REsp 1.904.065/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Nesse sentido: CC 206.569/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao segundo recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Lucas Dias Leite Correa, OAB/DF 23.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021